Tribunal: TJDFT
Processo: 0755559-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, por meio da qual o juízo de origem determinou a expedição dos requisitórios e, após, o aguardo do trânsito em julgado de agravo de instrumento previamente interposto pela parte executada.
2. A agravante sustenta inexistir determinação de suspensão do cumprimento de sentença, afirmar que o juízo de origem teria usurpado a competência da instância recursal e invocar o entendimento firmado no Tema 28 do STF. Requer, inclusive em sede liminar, o prosseguimento imediato do cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se o juízo de primeiro grau poderia condicionar o prosseguimento do cumprimento de sentença ao trânsito em julgado de agravo de instrumento pendente de julgamento definitivo, ainda que desprovido de efeito suspensivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ausência de trânsito em julgado do agravo de instrumento anteriormente interposto não impede, por si só, o prosseguimento do cumprimento de sentença, especialmente quando o recurso não foi dotado de efeito suspensivo pelo órgão competente.
5. A concessão de efeito suspensivo é atribuição exclusiva do relator do recurso, conforme sistemática recursal do CPC. Ao condicionar o prosseguimento da execução à preclusão da decisão, o juízo de origem, ainda que por cautela, realiza ato que configura exercício indevido da competência da instância revisora.
6. O agravo de instrumento anteriormente interposto já foi julgado no mérito, encontrando-se pendentes apenas embargos de declaração, o que reafirma a inexistência de causa suspensiva.
7. No julgamento anterior do Agravo de Instrumento n. 0710788-89.2025.8.07.0000, a instância recursal já havia determinado o prosseguimento da execução independentemente de trânsito em julgado de ação rescisória ou do agravo manejado pela parte executada, o que afasta nova discussão sobre suspensão, em razão da preclusão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. O juízo de primeiro grau não pode conferir efeito suspensivo a recurso pendente de apreciação na instância superior, ainda que por via indireta, condicionando o prosseguimento do cumprimento de sentença ao trânsito em julgado do agravo.”
“2. A ausência de efeito suspensivo determina o prosseguimento do cumprimento de sentença, observado o entendimento já fixado pela instância revisora.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.012 e 1.019, inciso I; CPC/2015, art. 85, § 3o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Agravo de Instrumento n. 0709665-90.2024.8.07.0000, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 29/5/2024, DJe 13/6/2024. TJDFT, Acórdão n. 1640877, 0725581-38.2022.8.07.0000, Rel. Esdras Neves, 6a Turma Cível, j. 16/11/2022, DJe 5/12/2022.